Tribunal: TJDFT
Processo: 0731098-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor da agravada – Silvani Martins Costa –, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pela executada sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, individualizado como “Condomínio Del Lago 1, Quadra 29, Lote 36 ”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo da titularidade da agravada sobre os direitos oriundos do imóvel nomeado. Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, tratar-se a demanda de origem de execução fiscal na qual se busca patrimônio de titularidade da executada para satisfazer o crédito fazendário distrital. Aduzira que todas as tentativas de persecução patrimonial da agravada resultaram infrutíferas, tendo sido realizadas pesquisas perante os sistemas Bacenjud, Renajud, Eridf e Infojud, e, havendo aferido que a devedora possui imóvel cadastrado nas bases do Distrito Federal, pugnara pela penhora dos direitos pessoais aquisitivos por ela detidos sobre o imóvel indicado na inicial e na documentação que posteriormente acostara aos autos, sobrevindo a decisão ora arrostada. Acrescera que, conquanto o executivo esteja em trâmite desde 2019 sem a satisfação de qualquer quantia mínima, tem agido ativamente no sentido de diligenciar e buscar meios com vistas à persecução patrimonial da agravada, e, da mesma forma, o Juízo a quo realizara as diligências cabíveis tocante às pesquisas nos sistemas integrados, assim como outras tentativas infrutíferas de persecução patrimonial, denunciando que todas as medidas legais e típicas foram esgotadas, salvo a que fora indeferida pelo Juízo de origem via da decisão agravada. Verberara que, ademais, a agravada, embora regularmente citada, não demonstrara intenção de adimplir a obrigação. Consignara que o débito fora regularmente inscrito em dívida ativa, de sorte que, por força do artigo 3o da Lei no 6.830/80, há presunção de que a executada é o sujeito passivo da exação, isto é, figura como contribuinte dos tributos. Acrescera que o imóvel cujos direitos aquisitivos indicara à penhora é irregular, restando desprovido de matrícula em cartório de registro de imóveis, consoante teria esclarecido ao Juízo de origem. Aludira ao teor do artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, como forma de lastrear sua pretensão, destacando que a posse do imóvel fora demonstrada pela juntada de tela capturada do sistema SITAF, ato administrativo que reputara suficiente à comprovação do arguido, pois seus dados são obtidos da relação de bens existentes no cadastro imobiliário do Distrito Federal. Pontificara que o argumento de que a informação fora produzida unilateralmente não infirmaria as conclusões apresentadas, realçando que, a partir de determinado acontecimento fático, a Fazenda Pública realiza o espelhamento na tela do SITAF, documentando-o, tornando-o público e garantindo seu efeito comprobatório. Anotara que, ademais, o suposto fato de o ato ser produzido unilateralmente sequer teria o condão de retirar sua natureza de ato administrativo, pois o que lhe confere essa característica é a circunstância ter sido produzido por um agente público no exercício da função pública. Asseverara que o modo unilateral de produção do SITAF é equivalente ao que ordinariamente acontece na Administração Pública, ensejando a inviabilidade de o magistrado desconsiderar as informações constantes na tela SITAF, presumindo a inexistência de comprovação de titularidade de direitos pessoais sobre o imóvel indicado. Agitara que a desconsideração dos demonstrativos extraídos do sistema informatizado da Secretaria de Economia – SITAF – violaria a presunção de veracidade e de legitimidade do documento público e sua fé pública, pois são atos administrativos enunciativos cuja prova sobrepuja sua formação e alcança o conteúdo, em clara afronta aos artigos 373, incisos I e II, 374, inciso IV e 405, do estatuto processual. Registrara que a planilha elaborada unilateralmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional traduz ato administrativo, ao passo que o ato unilateral efetuado pelo Distrito Federal também deve ser considerado como tal, sob pena de se concretizar quebra da isonomia, pois a única distinção verificada é que o primeiro é elaborado pela União. Sustentara que, dessarte, cabe à agravada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo hábil a afastar o fato demonstrado na documentação produzida pelo Distrito Federal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Silvani Martins Costa –, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pela executada sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, individualizado como “Condomínio Del Lago 1, Quadra 29, Lote 36 ”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo da titularidade dos Almeja o agravante, in limine, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução fiscal promovida pelo agravante em desfavor da agravada, indeferira a pretensão de penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara os tributos indicados na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, ao fundamento de que não demonstrada a titularidade da agravada sobre os direitos individualizados. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de constrição de direitos possessórios relativamente ao imóvel discriminado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a constrição dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel que gerara os impostos e taxas cuja pretensão de adimplemento perfaz o objeto da execução fiscal subjacente, sob o fundamento de que não evidenciada a titularidade da executada sobre aludidos direitos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 202888148 (fl. 66), Execução Fiscal no 0754437-66.2019.8.07.0016. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)